Tribunal: STF
Processo: Rcl 3471
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS
   DECISÕES PROFERIDAS NAS ACOS NS. 347 E 652 E AC n. 733. DEFINIÇÃO
   DO JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR QUESTÕES URGENTES, RELATIVAS À
   DEMARCAÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DOS ESTADOS DA BAHIA E DO
   PIAUÍ. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [ART. 105, I,
   "D", DA CB/88]. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
1.              A
   liminar referendada na ACO n. 652 determina a suspensão da
   execução de sentenças de mérito e acórdãos não transitados em
   julgado, no que tange a áreas localizadas entre os Estados da
   Bahia e do Piauí. A medida visou a impedir a concretização de
   situações jurídicas que, em decorrência do julgamento das ACOs
   ns. 347 e 652 --- com eventuais alterações das divisas dos
   Estados-membros envolvidos --- viessem a ser protegidas pela
   coisa julgada.
2.              A segunda parte do provimento liminar
   referendado na ACO n. 652 dizia respeito aos casos em que as
   medidas urgentes fossem imprescindíveis, determinando fossem
   obedecidos os limites atualmente demarcados nas cartas do
   IBGE.
3.              A localização do imóvel estabelecerá a competência do
   foro para a apreciação de ações possessórias. Eventuais conflitos
   entre Juízos de Estados-membros diversos devem ser dirimidos pelo
   STJ, nos termos do disposto no art. 105, I, "d", da Constituição
   do Brasil.
4.              As decisões proferidas nos autos dos Interditos
   Proibitórios ns. 5/2004 e 52/2004 não vulneram as medidas
   liminares proferidas nas ACOs ns. 347 e 652, eis que não tratam
   da situação de áreas na região, mas unicamente da proteção
   conferida à posse pelo ordenamento jurídico.
5.              A presente
   reclamação carece de elemento fundamental para o seu
   conhecimento: a identidade ou similitude de objetos entre o ato
   impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedentes: RCL n.
   3.768, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 20.10. 05; AgR-RCL
   n. 1852, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 08.02.02 e RCL n.
   3.960, Relator o Ministro EROS GRAU, 05.12.05.
                Agravo
   regimental a que se nega provimento.